Tribunal: TJES
Processo: 5017368-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017368-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WIRIS SANTOS PEIXOTO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato coator que decretou prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas c/c o art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alega excesso de prazo na instrução processual e falta de fundamentação concreta para a manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o Tribunal apreciar diretamente o pedido de revogação da prisão preventiva em Habeas Corpus, sem que o mesmo tenha sido previamente submetido ao juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de pedidos de revogação de prisão preventiva por instância superior, sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau, configura supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus.

4. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento pacífico de que O conhecimento de Habeas Corpus, em casos de ausência de exame da questão pelo juízo de primeiro grau, implica violação ao princípio da hierarquia jurisdicional, gerando supressão de instância. Precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal não pode conhecer pedido de revogação de prisão preventiva em Habeas Corpus, quando o mesmo não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR no
HC
nº
226.277, Rel. Min. Nunes Marques,
J.
09.05.2023; TJES, HC
Crim nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa,
J.
01.03.2024; TJES, HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva,
J.
04.08.2021.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, não conhecer do
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5017368-98.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: WIRIS SANTOS PEIXOTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA
1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WIRIS SANTOS PEIXOTO

em face de suposto ato coator praticado pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001756-52.2023.8.08.0030, o qual é investigado em razão das práticas dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta pelo excesso de prazo para realizar a instrução processual, além da ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida cautelar em comento.

Pedido liminar indeferido (ID 10729151).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 10897316 pela denegação da ordem.

A impetração de
Habeas Corpus
perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido de revogação da prisão não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, tal situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra opção, senão pelo não conhecimento do remédio constitucional, conforme já analisado em sede de liminar (ID 10729151), conforme trecho:

“No entanto, após o cumprimento da medida, a defesa da parte deixou de pugnar pelo relaxamento da segregação cautelar do paciente na instância originária, nos termos aqui dispostos, e entrou com o presente pedido de
Habeas Corpus
diretamente neste Sodalício.
Desta forma, verifico que os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este subscritor venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância
. Assim, a ausência de pronunciamento do julgador de primeiro grau torna impossível a concessão liminar da presente ação, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.”

Ressalta-se que a situação processual dos autos originais não mudou até a presente data, não havendo pedido de revogação da prisão protocolado no primeiro grau de jurisdição, tampouco a reanálise da situação da segregação do paciente.

Há de salientar-se que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância. (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023)

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. T
endo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa
. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, HC
Crim

nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Publ. 01.03.2024) –
destaquei

HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância
. 2. Ordem Denegada.
(TJES,
H
CCr
im nº
0022639-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 08.06.2022) –
destaquei

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extraí-la do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2.
Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância.
3.
Writ
não conhecido.

(TJES, HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva,
Segunda Câmara Criminal,
J. 04.08.2021) –
destaquei

Dessa forma, e não demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, não há como conhecer do presente Habeas Corpus para evitar a supressão de instância.

Por todo o exposto,
não
conheço
d
o
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.